Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705947-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA, POLIFABRICA FORMULARIOS E UNIFORMES LTDA - ME, HOTEL NACIONAL S/A RECORRIDO: JOEUMA FEBRONIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES. POLO PASSIVO. FALTA DE INTERESSE. ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PREENCHIDOS. GRUPO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verifica-se nos autos principais que um dos requeridos já fora devidamente citado para se manifestar nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em tramitação no Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília. 1.1. Assim, em princípio, o presente feito não afeta a parte, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo da lide. 2. Rejeitada a alegação de incompetência absoluta considerando que as partes são diversas entre o presente feito a ação que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 3. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 4. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência de grupo econômico é preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 5. Diante da impossibilidade de satisfação do crédito da parte exequente, revela-se adequado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. 6. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse acolhida. Preliminar de incompetência absoluta afastada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 762, caput e § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, sob o fundamento de que se a devedora principal é sociedade empresária insolvente, o juízo da recuperação judicial seria o único absolutamente competente para o processamento e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ora em debate; c) artigos 50 do Código Civil; 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e 133, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, defendendo ser indevida a desconsideração de suas personalidades jurídicas, pois não estariam presentes os requisitos legais para tal afastamento; d) artigos 265, §1o e 266, ambos da Lei 6.404/1976, alegando que a turma julgadora reconheceu a existência de grupo econômico entre as sociedades empresárias demandadas, sem que estivessem preenchidos os requisitos legais necessários. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIRA RAMOS, OAB/DF 9.466. A recorrida, por seu turno, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta trânsito o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 133, § 1o, 1.052, ambos do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 762, caput e § 1o, do Código de Processo Civil de 1973; 50 do Código Civil; 28, caput do Código de Defesa do Consumidor; e, ainda, dos artigos 265, § 1o e 266, ambos da Lei 6.404/1976, porquanto a turma julgadora, acerca dos temas relativos à preliminar de incompetência e aos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela ora recorrida, consignou, verbis: “...constata-se que nos autos do processo no 2008.01.1.103082-9 em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, figura como parte a empresa VIPLAN – Viação Planalto Ltda. Por outro lado, os legitimados passivos do Incidente de Desconsideração em curso na Vigésima Vara Cível de Brasília são pessoas físicas e jurídicas completamente diversas da empresa VIPLAN, quais sejam: HOTEL NACIONAL, POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA. ME, BRATA - BRASÍLIA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO AERONÁUTICA S/A e AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA (...) Conforme documentos anexados nos autos principais (ID. 27896380, 27896437, 27896486, 27896586, 27896612, 27896679, 27896703, 27896797, 27896823, 27896860, 27896887, 27896910, 27896938, 27897014, 27897083 e 27897103), percebe-se que constam no quadro societário das empresas agravadas os sócios WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e CÉSAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO. Diante de tais provas e indícios, resta patente a caracterização do grupo econômico entre as empresas, tendo em vista a identidade do quadro de sócios, tanto por grupo de fato quanto de direito. Assim, diante da impossibilidade de satisfação do crédito da agravante/exequente, revela-se adequado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico” (ID 10733354 - Págs. 4 e 8). Com efeito, a decisão colegiada, conforme os excertos do acórdão transcritos linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2. A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão pela instância ordinária de que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, ante a existência de fraude e de confusão patrimonial, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1366286/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020) (g.n.). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIRA RAMOS, OAB/DF 9.466, e que as relativas à recorrida sejam em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029